Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 1.1. No presente caso não estão configuradas as hipóteses previstas no referido dispositivo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.